Tribunal: TJSP
Processo: 0000378-42.2014.8.26.0526
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Acidente típico – Lesões no joelho esquerdo – Restabelecimento de auxílio-doença – Admissibilidade – Incapacidade temporária para o trabalho habitual e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Reexame necessário, único interposto – Benefício devido a partir do dia seguinte ao da sua indevida cessação, pelo prazo de 18

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – Acidente típico – Lesões no joelho esquerdo – Restabelecimento de auxílio-doença – Admissibilidade – Incapacidade temporária para o trabalho habitual e nexo causal atestados em perícia médica – Ação julgada procedente – Sentença mantida – Reexame necessário, único interposto – Benefício devido a partir do dia seguinte ao da sua indevida cessação, pelo prazo de 18 meses, contados da sua efetiva implantação, nos termos do art. 60, §8o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no 13.457/2017 – Juros de mora contados englobadamente até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de publicação, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Reexame necessário parcialmente provido, confirmada a tutela de urgência concedida em primeiro grau.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 0000378-42.2014.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é
recorrente
JUÍZO
EX
OFFICIO,
é
recorrido
MAURICIO
SILVA
FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao reexame necessário, único interposto. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0000378-42.2014.8.26.0526 - Salto - Voto n.o 35.958 – am
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no. 35.958
Apelação Cível no 0000378-42.2014.8.26.0526 Salto.

Recorrente: juízo “ex-officio”.
Recorrido: Mauricio Silva Figueiredo.
Interessado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado Costa.
EMENTA: AÇÃO ACIDENTÁRIA Acidente típico
Lesões no joelho esquerdo Restabelecimento de auxílio-
doença Admissibilidade Incapacidade temporária para o
trabalho habitual e nexo causal atestados em perícia médica
Ação julgada procedente Sentença mantida Reexame
necessário, único interposto Benefício devido a partir do
dia seguinte ao da sua indevida cessação, pelo prazo de 18
meses, contados da sua efetiva implantação, nos termos do
art. 60, §8o, da Lei no 8.213/91, na redação dada pela Lei no
13.457/2017 Juros de mora contados englobadamente até
a citação e, após, mês a mês, decrescentemente,
correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no
870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão
geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de
liquidação, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de
votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda pendente de
publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos
da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009
em diante para a atualização dos débitos judiciais das
Fazendas Públicas
Reexame necessário parcialmente
provido, confirmada a tutela de urgência concedida em
primeiro grau.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0000378-42.2014.8.26.0526 - Salto - Voto n.o 35.958 – am
3
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, proposta por Mauricio
Silva Figueiredo em face do Instituto Nacional do Seguro Social

INSS, alegando que está incapacitado para o trabalho após sofrer lesões
graves no joelho esquerdo em um acidente típico ocorrido em 25/09/2012,
no exercício das funções de operador de máquinas e equipamentos na
empregadora Monte Verde de Lins Construtora e Empr. Imobiliários Ltda.
(cf. CTPS fl. 55), motivo pelo qual requer a concessão do benefício
acidentário cabível (fls. 01/10).
Nos termos da decisão de fl. 196, o juízo concedeu a
tutela de urgência, para o restabelecimento imediato do benefício de auxílio-
doença pelo prazo mínimo de 18 (dezoito) meses.
A r. sentença de fls. 197/199, proferida em 4 de julho de
2019, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação,
tornando definitiva a tutela antecipada concedida, condenando o INSS a
restabelecer o beneficio auxílio-doença para o autor desde a data da
cessação em 14 de dezembro de 2012 (fl. 26), calculado na forma do art.
61, da Lei no 8.213/91, respeitando a prescrição quinquenal acolhida (fl.
110), nunca inferior a um salário mínimo, nos termos do art. 201, §5o, da
Constituição Federal, com correção monetária a contar do vencimento de
cada prestação e juros de 1% ao mês, a partir da mesma data,
condenando, ainda, a autarquia a pagar também o abono anual previsto no
art. 40, da Lei no 8.213/91, além de condenar as partes ao pagamento das
custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10%
do valor da causa, atualizado na proporção de 50% para cada parte,
respeitada a gratuidade processual deferida ao autor e as isenções legais
concedidas ao INSS, determinada a remessa necessária.
O benefício foi implantado, conforme noticiado no e-mail
de fls. 207/208.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0000378-42.2014.8.26.0526 - Salto - Voto n.o 35.958 – am
4
As partes não apelaram.
É o relatório.
O parcial provimento do reexame necessário é medida
que se impõe.
Trata-se a espécie de ação em que o obreiro busca a
concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado por acidente típico.
Com efeito, o perito do IMESC, após examinar o obreiro
e analisar os documentos médicos trazidos ao feito, assentou em seu laudo
fls. 168/171:
“6. DISCUSSÃO
Baseado na história clínica, exame físico, exames
complementares e raciocínio pericial:
Periciando/a atualmente apresenta um quadro de rotura
do menisco medial, rotura do ligamento cruzado anterior
e condropatia patelar no joelho esquerdo.
O
quadro
sequelar
determina
REDUÇÃO
ou
INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. Podendo
ser readaptado em função de menor complexidade.
Há NEXO DE CAUSALIDADE entre os fatos narrados.
Do ponto de vista ortopédico deste perito, periciando/a
necessita de tratamento cirúrgico.
7. CONCLUSÃO
Diante do exposto conclui-se que:
Periciando/a atualmente apresenta um quadro de rotura
do menisco medial, rotura do ligamento cruzado anterior
e condropatia patelar no joelho esquerdo
O
quadro
sequelar
determina
REDUÇÃO
ou
INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPORÁRIA. Podendo
ser readaptado em função de menor complexidade.
Há NEXO DE CAUSALIDADE entre os fatos narrados.
Do ponto de vista ortopédico deste perito, periciando/a
necessita de tratamento cirúrgico.”.
Não bastassem todas essas considerações, não se pode
esquecer que o nexo causal havia sido reconhecido anteriormente pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0000378-42.2014.8.26.0526 - Salto - Voto n.o 35.958 – am
5
autarquia, tanto que concedeu ao obreiro “auxílio-doença” (espécie 91) a
partir de 11/10/2012 (fl. 25), cessado em 14/12/2012 (fl. 26).
Desse modo, diante dessas considerações, o que se
nota é que a lesão diagnosticada incapacita o autor momentaneamente
para o desempenho de sua atividade habitual, tanto que o perito atesta a
necessidade de tratamento cirúrgico, de maneira que, nos moldes
preceituados no art. 59 da Lei no 8.213/91, ele, realmente, faz jus à
concessão do “auxílio-doença acidentário” na hipótese em tela. Nesse
sentido, aliás, já decidiu o Col. STJ:
“RECURSO
ESPECIAL.
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-DOENÇA
ACIDENTÁRIO.
INCAPACIDADE
PARCIAL PARA O TRABALHO HABITUAL. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.” (Resp 1.411.857. Rel. Min.
Benedito Gonçalves, j. em 28/03/2014).
Nesse contexto, estando o obreiro temporariamente
incapacitado para o trabalho habitualmente exercido e presente a relação
de causalidade, o caso é, realmente, de restabelecimento do auxílio-
doença, na modalidade acidentária, ratificada a tutela de urgência
concedida em primeiro grau, diante da presença dos requisitos ensejadores
da medida.
De resto, anoto que o benefício é devido a partir de
15/12/2012, dia seguinte ao da sua indevida cessação (fl. 26), respeitada a
prescrição quinquenal, bem firmando a douta juíza o seu prazo mínimo de
duração de 18 (dezoito) meses, contados a partir de sua efetiva
implantação, nos moldes da atual redação do art. 60, §8o, da Lei no
8.213/91.
Por outro lado, respeitado o convencimento da nobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0000378-42.2014.8.26.0526 - Salto - Voto n.o 35.958 – am
6
magistrada, pondero, em sede de reexame necessário, que, nos termos do
art. 85, §3o e §4o, II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a
sentença, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido na
fase de liquidação do julgado, assim que apurado o valor devido.
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2.
O abono anual é devido por imposição legal. 3. A
concessão de auxílio-doença pelo mesmo fato gerador
determina a suspensão do auxílio-acidente durante a sua
vigência. Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99. 4. Os juros de mora são devidos a partir da
citação. 5. A verba honorária deverá ser fixada na
fase de liquidação, conforme disposto no artigo 85,
§§ 3o e 4o, II do CPC, momento em que o respectivo
juízo levará em consideração também a sucumbência
recursal das partes, nos termos do art. 85, § 11 do
CPC. 6. No tocante às parcelas em atraso, caberá a Lei
no 8.213/91 e suas alterações posteriores. 7. A autarquia
é isenta das custas.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348;
Relator
(a): Ricardo
Graccho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público;
Foro de Mauá - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
Na mesma linha, os precedentes colacionados:
“ACIDENTÁRIO

AUXÍLIO-ACIDENTE.
Elementos
probatórios constantes nos autos que ensejam o
reconhecimento da existência de lesão incapacitante
permanente, decorrente do exercício da atividade
laborativa. Benefício devido. ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-
ACIDENTE. Termo "a quo" de pagamento do benefício.
Em havendo prévio deferimento administrativo de auxílio-
doença, deve o benefício ser pago desde a indevida alta
médica, nos termos do artigo 86, §2o, da Lei 8.213/1991,
com observação. PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO
ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85,
§3o, §4o, II, e §11, do NCPC. PROCESSUAL CIVIL E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
Juros e correção monetária que obedecem ao disposto
no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei 11.960/2009, ao menos até que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0000378-42.2014.8.26.0526 - Salto - Voto n.o 35.958 – am
7
proceda o Supremo Tribunal Federal ao julgamento do
RE 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida.
Ressalva-se à parte o direito a eventuais diferenças
decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL

PRECATÓRIOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
A forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao
processo de execução, não cabendo sua apreciação na
ação de conhecimento. Recurso provido.
(TJSP; Apelação 1007978-89.2016.8.26.0506; Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara
de Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017). (destaquei)”
“Acidente do Trabalho Auxílio-acidente Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, em razão
de acidente de trabalho, o benefício é devido

Inteligência do art. 86 da Lei no 8.213/91. Auxílio-
acidente Termo inicial No caso específico, na data da
citação da autarquia
Observação de que o auxílio-
acidente deve ser suspenso nos períodos posteriores em
que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo fato
gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária
Considerando que a data de início do
pagamento do benefício é posterior ao início da vigência
da Lei no 11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser
aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no
9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no
4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo
Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no 810.
Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015
Fixação postergada para a fase da
execução, por ausência de parâmetros. CONFERE-SE
PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E
NEGA-SE AOS RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de
Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017;
Data de Registro: 29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, anoto que os
juros de mora, incidentes de forma englobada até a citação, e após, mês a
mês, decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 0000378-42.2014.8.26.0526 - Salto - Voto n.o 35.958 – am
8
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo
Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810,
com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção
monetária dos atrasados desde a data da conta de liquidação, na medida
em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão ainda
pendente de publicação, todos os “embargos de declaração” opostos ao
aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão
anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice
empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos
judiciais das Fazendas Públicas.
Ante o exposto, e, para os fins indicados, DOU parcial
provimento ao reexame necessário, único interposto, confirmada a tutela de
urgência concedida em primeiro grau.
ALDEMAR SILVA
Relator